Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Processo : 0705072-81.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 224387892 dos autos originários) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor agravante. O agravante pontua que não lhe foi concedido prazo para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Informa que é uma microempresa instituída no início do ano de 2020 e que desenvolvia atividades oferecendo cursos profissionalizantes no âmbito da beleza. Alega que passou por grave crise financeira, em razão de pandemia. Declara que os balancetes de outubro de 2024, até dezembro de 2024 demonstram prejuízo acumulado de R$ 88.139,63, aduzindo que “No balanço patrimonial juntado, foi constatado pelo profissional contábil um déficit expressivo além dos diversos contratos de empréstimos contraídos com o fim de sustentar as atividades empresariais, juntando nesta mesma oportunidade a DEFIS que igualmente apresenta resultado negativo”. Afirma que os extratos bancários comprovam “a ausência de movimentação financeira significativa e, o pior, a existência de diversas tentativas de débito pelas dívidas e empréstimos em atraso”, entre 01/10/2024 e 31/01/2025. Salienta que em diversos processos foi deferida a benesse ao agravante e que existem 189 execuções em trâmite nesta Corte a não considerar que “a empresa tenha capital financeiro para sobreviver”, sobretudo porque trata de contratos inadimplidos por clientes do agravante. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. A relatoria natural determina a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira (id. 68766501), sendo os autos remetidos a esta relatoria eventual que anota no despacho de id. 69479350 o não cumprimento da ordem anterior, a fim de facultar ao agravante sua manifestação quanto à subsistência do interesse recursal, tendo em vista sentença em 06/03/2025, extinguindo o processo sem resolução do mérito. O agravante sustenta o interesse recursal, haja vista o pedido de efeito suspensivo ao recurso (id. 69895117). Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça para a dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício (art. 102, caput, do CPC). A despeito de cancelamento da distribuição, subsiste a necessidade e utilidade deste recurso, pois o agravante foi condenado na origem ao pagamento de custas. Com efeito, a decisão no agravo de instrumento substitui a decisão interlocutória recorrida (art. 1.008 do CPC) e, além disso, o não conhecimento do recurso por perda do objeto deixaria indefinida a discussão acerca do pedido de gratuidade, já que, enquadrando-se a decisão no rol do art. 1.015 do CPC, o momento adequado para impugná-la estaria ultrapassado (art. 1.009, §1o, do CPC, contrario sensu), sendo incabível rediscutir a matéria em sede de apelação em face de preclusão. Nesse sentido: [...] 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere os benefícios da gratuidade de justiça. 2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa física defere-se, em regra, a partir da simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, ainda mais quando comprovado, por meio da juntada de boletos e extratos bancários, de comprovantes de pagamento de despesas com educação, moradia, alimentação, etc., bem como de comprovante de rendimentos onde se constata a dedução de significativos percentuais a título de empréstimos bancários, a inexistência de condições do agravante de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família. 3. A prolação de sentença no feito principal, no caso, não enseja a perda superveniente do objeto, pois a concessão de gratuidade de justiça é questão ainda pertinente, dada a condenação do agravado naqueles autos ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0716084-39.2018.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, julgado em 12.12.2018, DJe 18.12.2018. Grifado.) Examino o pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro ambos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Não evidencio o periculum in mora observando que já houve o cancelamento da distribuição na origem, ao passo que nada obsta aguardar decisão de mérito pelo Colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a dispensa do pagamento das custas processuais, sem qualquer prejuízo. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora natural do feito, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 21 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual